Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701533-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AGRAVADO: LIQUIDO BRL PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho/DF (autos 0711326-57.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente no arresto de valores da parte requerida, em ação declaratória de nulidade do negócio jurídico (suposta “pirâmide financeira’) c/c danos morais e restituição de valores. Eis o teor da decisão ora revista: Segundo dispõe o artigo 294 do Novo Código de Processo Civil, “A tutela provisória pode fundar-se na urgência ou na evidência.” Conforme disciplina o artigo 300 do NCPC, “A tutela de urgência será concedido quanto houve elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Já o artigo 311 do NCPC preconiza que ‘A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatória; II – as alegações de fato puderem se comprovadas apenas documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” O pedido de tutela de urgência, requisita, para o seu deferimento, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida, no que diz respeito à insolvência da requerida a ensejar o bloqueio imediato de valores em sua conta corrente, requisitando a questão, como de fato requisita, indispensável contraditório e dilação probatória. Assim, por ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se. [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito